Tribunal: TJDFT
Processo: 0000841-89.2015.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONSTATADOS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada à responsabilidade do hospital ora embargante à luz da prova pericial produzida nos autos.
3. Como o próprio embargante reconhece, as questões devolvidas ao Tribunal foram exaustivamente avaliadas e discutidas por este órgão fracionário, que, por maioria de votos, após profundo debate entre os Desembargadores que compõem esta Sétima Turma, adotou conclusão contrária aos interesses do hospital ora recorrente.
4. Sobressai evidente que a única intenção do embargante é a de provocar um novo posicionamento do colegiado a respeito de matéria já discutida, revelando tão somente a sua irresignação com o entendimento adotado. No entanto, tal pretensão, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo a parte, se o caso, valer-se do instrumento processual adequado se entender ter havido erro no julgamento.
5. Quanto à intenção de prequestionamento, destaca-se que o artigo 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
6. Recurso conhecido e improvido.